Tribunal: TJDFT
Processo: 0005125-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta o fato de que os disparos expuseram a risco de morte não apenas a vítima, mas também outra pessoa que se encontrava com ela dentro do veículo.
2. Correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do delito, em razão de ter sido cometido na presença dos filhos menores dos acusados.
3. O comportamento da vítima deve ser analisado em benefício dos réus, considerando que a atitude anterior do ofendido (tentativa de homicídio contra os acusados) contribuiu para a ocorrência do crime.
4. Se a confissão espontânea, embora qualificada, torna-se relevante para formar a convicção dos julgadores leigos, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP.
5. Recursos da acusação e defesa conhecidos e parcialmente providos.